Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
=============== D E C I S Ã O ================== Cuida-se de apelação cível interposta por LUÍS CARLOS DOS SANTOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 41139046), ora apelado, impugnando a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança no 0711364-33.2022.8.07.0018 (ID 41139042), que apreciando suposto ato ilegal imputado ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF e o DISTRITO FEDERAL, visando declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, consoante certidão de ID 41347062, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados, em especial por constar certidão anterior, ID 41190585, de 10 de novembro de 2022, encaminhando o feito, por prevenção, em razão do AI 0723270-74.2022.8.07.0000, distribuído 13/07/2022, às 13h51 para Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, desta 1a Turma Cível. Registre-se que a própria sentença impugnada (ID 41139042), em seu relatório, faz menção que da decisão indeferitória da liminar pleiteada, o impetrante interpôs AGI no 723270-74.2022.8.07.0000 conforme ID 131250216. Anote-se ainda que documento de comprovação (ID 42033090) informa decisão do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES em 10 de novembro de 2022 nesse agravo de instrumento referido. Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão do AI 0723270-74.2022.8.07.0000, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, desta 1a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator